Tribunal: STF
Processo: HC 73724
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Tendo em vista que compete ao Juiz das Execuções Penais a
execução das medidas de segurança e, conseqüentemente, a libertação
do internado, se houvesse, no caso, coação, seria ele o coator.
Sucede, porém, que não há sequer a alegação de que, ao término do
prazo mínimo de internação, já se tenha ele pronunciado quanto à
desinternação para negá-la.
"Habeas corpus" não conhecido.